Tribunal: TJDFT
Processo: 0719673-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 437, §1o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte apelante/autora, AUGUSTO PEREIRA DO NASCIMENTO, sobre a juntada de documentos aos autos (IDs 50206480, 50206481, 50206482, 50206483, 50206484 e 50206485) pela parte apelante/ré, BANCO DAYCOVAL S/A, no prazo de 15 (quinze) dias, para que adote qualquer das posturas indicadas no artigo 436, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.